Tribunal: TJSP
Processo: 1004581-90.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Autora que nega contratação com o banco réu – Sentença que declarou a inexistência dos contratos e condenou o réu ao ressarcimento, parcialmente em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por dano

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Autora que nega contratação com o banco réu – Sentença que declarou a inexistência dos contratos e condenou o réu ao ressarcimento, parcialmente em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 – Insurgência do réu – Parcial cabimento – O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas atribuídas à autora nos contratos impugnados, uma vez que prejudicou a produção da prova pericial grafotécnica ao deixar de depositar os honorários periciais – Débitos inexigíveis – Ressarcimento dos valores à autora, contudo, que deve ser feito de forma simples, haja vista que o réu não agiu de má-fé ou de forma contrária à boa-fé objetiva, tanto que disponibilizou os valores dos créditos à requerente – Possibilidade de compensação do montante a ser ressarcido à requerente com o a quantia a ela disponibilizada, sem, todavia, a incidência de juros de mora sobre os valores a serem devolvidos pela requerente – Dano moral configurado – Hipótese em que, em razão de 05 (cinco) contratos irregularmente celebrados, a autora sofreu descontos indevidos na folha de pagamento de seu benefício previdenciário, verba que ostenta natureza alimentar – Considerando as circunstâncias do caso, o valor de R$ 10.000,00, arbitrado pelo juízo singular, é adequado aos fins colimados – Juros de mora que devem incidir desde a data do evento danoso, tanto na indenização por danos materiais quanto na indenização por dano moral, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.